Tribunal: TJBA
Processo: 8006939-78.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006939-78.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SEBASTIAO MARCOS LEITE BARRETTO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
THIAGO CUNHA COSTA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO EM DINHEIRO TRANSITADA EM JULGADO. IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. CÁLCULOS DE ACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O presente recurso foi interposto contra a decisão interlocutória que julgou improcedente a impugnação à execução apresentada pelo Agravante, determinando o bloqueio judicial das contas bancárias estatais.

2.
No início do curso da execução, o juízo a quo determinou a expedição de precatório para cumprimento da referida sentença, porém esta decisão foi reformada em sede do Agravo de Instrumento n. 25600-8/2009 (0006790-73.2009.8.05.0000), no qual o Desembargador Relator Gesivaldo Brito concluiu que o pagamento da indenização deveria ser feito em dinheiro, com base no art. 32 do Decreto-Lei n. 3.365/41 e nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (ID. 3204819). Não houve interposição de recurso contra esta decisão monocrática, operando-se os efeitos da coisa julgada, nos termos do art. 502 e 507 do CPC.

3.
Os precedentes citados pelo Agravante para embasar sua fundamentação, quais sejam a ADI 1662/SP e o RE 247.866, não se referem à interpretação do art. 32 do Decreto-Lei n. 3.365/41, que foi utilizado pelo Desembargador Gesivaldo Brito para decidir sobre o pagamento da indenização em dinheiro na ação de desapropriação. Sendo assim, estes julgados não servem como paradigmas para que, nos termos do art. 535, §5º do CPC, o título executivo em questão seja considerado inexigível.

4.
Quanto ao argumento de que haveria excesso de execução, também não assiste razão ao Estado da Bahia. Da análise dos autos, verifica-se que a planilha colacionada pelo Agravado está em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo título executivo judicial, tendo sido devidamente diminuídos dos cálculos os valores já adimplidos:

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8006939-78.2019.8.05.0000, oriundos da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

ESTADO DA BAHIA

e, como Agravado,

SEBASTIÃO MARCOS LEITE BARRETO DE ARAÚJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos
te
rmos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2023.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA